Tribunal: TJDFT
Processo: 0013267-63.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013267-63.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: TEREZINHA JESUS DE ALMEIDA LIMA, VALDEILDE MARIA DE SENA, VALDIRENE MACHADO XAVIER DE PAIVA, VILMA DIAS DE LIMA, WESLEY RODRIGUES, WILSON GOMES DOS SANTOS, ZELIA MARIA BARBOSA MENDES, ZULINA DE FATIMA RESENDE DE CARVALHO FREITAS, WANIA DE SOUZA CARVALHO DE MORAIS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da impossibilidade de crédito em conta de terceiro por meio de transferência eletrônica via sistema PIX, expeça-se alvará eletrônico para saque em agência bancária a fim de que a credora WANIA DE SOUZA CARVALHO DE MORAIS receba o crédito conciliado no acordo direto. Publique-se. Intime-se a credora sobre a expedição do alvará. Brasília, 25 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac